Tribunal: TJPA
Processo: 0814786-65.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814786-65.2022.8.14.0006

APELANTE: DAVID WILLIAM CORREA TEIXEIRA

INTERESSADO: SIRLENE TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO TENTADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pela defesa contra a condenação à pena de 4 (quatro) anos de detenção pelo crime de invasão de domicílio tentada, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima.

O apelante requer a exclusão da indenização, sob o argumento de estar desempregado e insolvente,, por isso impossibilitado de cumprir a obrigação.

O Ministério Público, como fiscal da lei, manifesta-se pelo improvimento do recurso, sustentando a possibilidade de fixação de valor mínimo indenizatório nos casos de violência doméstica, com base na Tese 983 do STJ, por se tratar de dano moral presumido e constar pedido expresso na denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão, consistente em determinar se a condição econômica do réu pode afastar ou excluir a condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais em casos de violência doméstica, quando o dano é presumido e houve pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (Tese 983/STJ) reconhece que, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é possível fixar indenização mínima por danos morais, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que não especificado o valor, independentemente de instrução probatória.

Constatado nos autos que o Ministério Público formulou pedido indenizatório na denúncia, impugnado pela defesa e regularmente submetido ao contraditório, não há ilegalidade na fixação da indenização.

A condição econômica desfavorável do réu não constitui fundamento para afastar a condenação civil, pois o critério de fixação da indenização, conforme o art. 387, IV, do CPP, decorre do dano causado pela infração e não da capacidade financeira do autor do fato.

A fixação do valor indenizatório, em patamar módico e proporcional (R$ 1.000,00), não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do STJ (AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2025).

O dano moral decorrente de crime em contexto de violência doméstica é presumido, dispensando prova específica, dada a ofensa à integridade psicológica e à dignidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos crimes de violência doméstica, desde que haja pedido expresso na denúncia, ainda que não especificada a quantia.

O dano moral, nos casos de violência doméstica, é presumido e independe de prova específica.

A alegação de hipossuficiência econômica do réu não é fundamento idôneo para excluir ou reduzir o valor da indenização fixada judicialmente.

O parâmetro para fixação da reparação é o dano causado pela infração, de modo que a condição financeira do condenado não impede a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CP, art. 59; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 02.09.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.208.256, Rel. Min. João Batista Moreira, 5ª Turma, j. 19.09.2023; Tese 983/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, ___ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias ____ e _____ de _________ de _____, à unanimidade, em CONHECER E DAR IMPROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA),

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3 ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO 0814786-65.2022.8.14.0006

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DAVID WILLIAM CORREA TEIXEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO PARÁ

RELATORA: DESA. SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por David William Correa Teixeira, impugnando a sentença que o condenou pelo crime de invasão de domicílio tentada à 4 anos de detenção, além de mil reais a titulo de danos morais, em favor da vítima.

O apelante, em suas razões, suscita que está desempregado e por isso requer que o juízo recursal retire a indenização por total insolvência do réu.

O apelado, em contrarrazões, impugna as alegações do réu, aduzindo que não apresentou a declaração de hipossuficiência e que a manutenção da indenização é fundamental para garantir a dignidade da vítima, por isso a sentença deve ser mantida.

O Ministério Publico, como fiscal da lei, sustenta que nos casos de violência doméstica é possível a fixação de valor mínimo, sendo o dano moral presumido, e no caso constou na denuncia o pedido indenizatório, sendo oportunizado o contraditório ao réu, razão pela qual manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

VOTO

I) Quanto ao juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II) Quanto ao mérito recursal

O recorrente pretende excluir a indenização arbitrada alegando que não possui condições financeiras de quitá-la, por se encontrar desempregado e insolvente.

Acerca do assunto, o STJ fixou a tese 983, a qual transcrevo abaixo:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Em análise ao bojo dos autos, verifico que o MP formulou na denúncia (IDNum. 21340550) o pleito indenizatório no valor de dois salários mínimos, o qual foi submetido ao contraditório com impugnação expressa da defesa (ID
21340557
), não havendo, portanto, ilegitimidade do pleito.

Ademais, a condição econômica do réu não é motivo para excluir a sua responsabilidade, pois o parâmetro a ser usado para fixar o montante é o dano causado pela infração (art.387, IV do CPP), o qual no caso em comento é presumido, não necessitando de instrução probatória específica, conforme jurisprudência abaixo:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADOS EM FAVOR DA VÍTIMA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial, o qual alegava violação aos arts. 59 do Código Penal e 387, IV, do Código de Processo Penal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do delito e do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez voluntária pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena em casos de violência doméstica, e se o valor fixado para indenização por danos morais pode ser reduzido em razão da situação econômica do recorrente.

III. Razões de decidir

3. A embriaguez voluntária, especialmente em casos de violência doméstica, pode ser legitimamente valorada como circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, por revelar maior reprovabilidade na conduta do agente.

4. A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade regrada do julgador, atrelada às particularidades fáticas do caso concreto, sendo passível de revisão apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não ocorre no caso concreto.

5.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, desde que haja pedido expresso, sendo o dano moral presumido, dispensando-se prova específica.

6.
A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório, especialmente quando fixado em patamar módico (R$2.000,00 - dois mil reais) e compatível com a gravidade dos delitos praticados.

7. A modificação do julgado demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que, no âmbito do recurso especial, constitui medida obstada pela Súmula 7/STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A embriaguez voluntária pode ser considerada como circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena em casos de violência doméstica. 2. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais é possível nos casos de violência contra a mulher no âmbito doméstico, sendo o dano moral presumido. 3. A alegação de hipossuficiência econômica não constitui fundamento suficiente para a redução do montante indenizatório".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 387, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 530633, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.208.256, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023.

(AgRg no AREsp n. 2.595.604/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

III) Conclusão

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO-LHE provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 04/11/2025